Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720022-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA MONTENEGRO NUNES, MARIA ENEIDA CORREA MONTENEGRO AGRAVADO: ROGERIO MONTENEGRO LAGUARDIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA ENEIDA CORREA MONTENEGRO e outra contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra Clarissa Braga Mendes, que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada contra ROGÉRIO MONTENEGRO LAGUARDIA, determinou a emenda da inicial visando esclarecer a causa de pedir e adequar o pedido ao rito e natureza jurídica corretos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.. Em suas razões recursais (ID 72019324), as autoras sustentam, em singela síntese, que “o Agravado foi regularmente notificado a desocupar o imóvel na forma do id 235427551, não o fazendo, o que transforma sua posse em injusta e esbulhadora, autorizando a propositura da ação possessória (art. 560 do CPC).” Requerem a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando que o feito prossiga nos moldes do artigo 560 e seguintes do CPC (possessórias), e seja determinada a imediata reintegração das autoras agravantes na posse do imóvel. Preparo regular (ID 72018342). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à parcial concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, senão vejamos. Eis, no que importa, o teor do decisum agravado: “Da narrativa fática apresentada na inicial, não decorre o direito possessório que se pretende proteger. Conforme alegado, o requerido exercia a posse sobre o imóvel por força de contrato de comodato, instrumento que foi juntado aos autos sob ID 235424694. Importa destacar que não consta no contrato cláusula resolutiva expressa, que autorizasse, de plano, a rescisão automática da avença e a retomada do imóvel. Na ausência de cláusula resolutiva, a extinção do comodato — quando por prazo indeterminado — demanda prévia interpelação judicial, conforme o disposto no art. 474 do Código Civil. Nesse cenário, o conflito estabelecido assume contornos predominantemente obrigacionais, voltados a eventual inadimplemento das condições do contrato, não se configurando, por ora, disputa genuinamente possessória, que envolva turbação, esbulho ou ameaça à posse. A rigor, o objeto adequado seria a discussão de obrigações de fazer, de não fazer ou a rescisão contratual, mediante ação própria, e não propriamente a definição de quem exerce a melhor posse. Ademais, eventual alegação de descumprimento de medida cautelar concedida no âmbito da violência doméstica e familiar deverá ser apurada e executada perante o juízo competente para a matéria, não podendo ser utilizada como fundamento exclusivo para a pretensão possessória deduzida nestes autos. Diante de todo o exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a emenda da petição inicial, esclarecendo a sua causa de pedir e adequando o pedido ao rito e natureza jurídica corretos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Registre-se, ainda, que, não sendo atendida a determinação, poderá ser indeferida a petição inicial, conforme previsto no art. 321, pár. único, c/c art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.” Com efeito, diversamente do que consignado pela d. Juíza monocrática, resta demonstrada com os documentos que instruíram a inicial, e que bem confirmam as alegações das autoras agravantes, de que o imóvel foi dado em comodato ao requerido por prazo indeterminado (ID 235424694), e que este não o desocupou mesmo após devidamente notificado judicialmente em 13/03/2025, conforme ID 229474231 dos autos de no 0701443-81.2025.8.07.0006. Assim, não observado o prazo de desocupação, alternativa não restou senão o ajuizamento da ação possessória na origem, pouco importando qual a razão que levou as autoras a pedirem a desocupação. Ora, se o imóvel pertence à autora, e não mais lhe interessa que o réu dele faça uso, somente lhe cabe notificá-lo para a desocupação, providencia que efetivamente tomou (ID 229474231 dos autos de no 0701443-81.2025.8.07.0006). Demais disso, em havendo comodato, o dever de restituir a coisa faz parte das obrigações do comodatário. De acordo com lição de Carlos Roberto Gonçalves, “O comodatário que se negar a restituir a coisa praticará esbulho e estará sujeito à ação de reintegração de posse”. (in Direito Civil Brasileiro Contratos e Atos Unilaterais, vol. 3, 7a ed. Saraiva, p. 344). Ainda quanto a adequação da via eleita, as autoras comprovaram nos autos, enquanto possuidoras originárias do imóvel, a posse indireta do imóvel e a configuração do esbulho, condições para interposição da ação de reintegração de posse, nos termos dos artigos 560 e seguintes do CPC. Por fim, no que diz respeito à tutela possessória, sabe-se que nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não decidida na instância “a quo”, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Registre-se que, embora possível às autoras agravantes ajuizarem a ação possessória na origem, certo é que a tutela possessória vindicada deve primeiro ser submetida ao Juízo de primeira instância, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a ação possessória ajuizada pelas agravantes prossiga na origem nos moldes do artigo 560 e seguintes do CPC, decidindo a tutela possessória como lhe aprouver. Comunique-se ao Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 24 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator